Tribunal: CARF
Processo: 16062.720138/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16062.720138/2018-71
ACÓRDÃO
2201-012.498 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSCAR HIPOLITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da
impugnação, se questionada.
INTIMAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA
CARF No 9.
Nos termos da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário apenas em relação à tempestividade da impugnação e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.498 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720138/2018-71
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho [Substituto(a) Integral], Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02/07) lavrado em desfavor do contribuinte,
concernente à multa por recebimento de participações no lucro de pessoa jurídica em débito para
com a União (artigo 32, §1o, inciso II da Lei no 4.357.1964), relativamente a fatos geradores
ocorridos nos anos-calendários de 2015 e 2016.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 17/08/2018, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 158, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 166/195), na
data de 01/10/2018 (fls. 165/166), na qual suscitou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos
tópicos abaixo:
I – Preliminar: tempestividade da Impugnação;
II – No mérito:
II.1. – Da inaplicabilidade do artigo 32, §2o, II da Lei no 4.357/1964 – créditos com a
exigibilidade suspensa, garantidos ou que ainda nem haviam sido constituídos;
II.2. – O FGTS da Lei no 8.036/1990 não é tributo – inaplicabilidade do artigo 32 da
Lei no 4.357/1964;
II.3. – Da ausência de referências, no relatório fiscal de lançamento e no seu anexo
II aos supostos débitos de INSS e FGTS.
Da Decisão de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE–
DRJ/REC, em sessão realizada na data de 28/02/2019, por meio do acórdão no 11-062.028 (fls.
358/365), não conheceu da impugnação apresentada pelo contribuinte, diante de sua
intempestividade, cujo acórdão restou assim ementado (fl. 358):
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.498 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720138/2018-71
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Anos-calendário: 2015 e 2016
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito e
preliminar.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
26/04/2019, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 369, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 372/403), na data de 13/05/2019 (fls. 371/372),
no qual alegou, em breve síntese: (i) preliminar – Da tempestividade da Impugnação, e (ii) no
mérito, repisou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão em
26/04/2019 (fl. 369) e apresentou Recurso em 13/05/2019 (fls. 371/372) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Apesar de o Recurso Voluntário apresentar alegações relativas a diversas matérias,
este voto ficará restrito à análise da tempestividade da Impugnação ao Auto de Infração, na
medida que a decisão recorrida não conheceu da Impugnação apresentada pelo contribuinte,
dada sua intempestividade, o que, por sua vez, não instaura a fase litigiosa.
Nesse sentido, é consolidado o entendimento de que eventual interposição de
recurso voluntário contra decisão que reconhece a intempestividade da impugnação fica adstrito a
análise da respectiva tempestividade.
O Recorrente afirma que a sua intimação acerca do Auto de Infração ocorreu
apenas e tão somente na data de 19/09/2018, oportunidade na qual compareceu pessoalmente à
Delegacia da Receita Federal para obter cópias do presente processo administrativo, e que não
houve a realização de sua intimação por via postal, na medida em que o código de rastreio
informado no A.R. acostado à fl. 158 é inexistente no sítio dos correios.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.498 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720138/2018-71
4
Em que pese as alegações tecidas pelo Recorrente, estas não merecem prosperar.
O artigo 15 do Decreto n.o 70.235/1972 dispõe sobre o prazo para interposição de
impugnação da exigência pela lavratura de auto de infração:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O inc. II do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72 autoriza a intimação por via postal,
com prova do recebimento, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 2° Considera-se feita a intimação: (...)
II no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; § 4o Para fins de
intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária;
A Notificação acerca do Auto de infração lavrado em desfavor do Recorrente foi
encaminhada ao endereço constante do seu cadastro junto à RFB (fl. 160), conforme Aviso de
Recebimento – A.R. acostado à fl. 158, no mesmo endereço em que foi encaminhada, recebida e
não contestada pelo Recorrente, a carta de intimação acerca do resultado do julgamento em
primeira instância, conforme A.R. acostado à fl. 369.
Da mesma forma, conforme já apontado na decisão de piso, também incabível a
alegação de que o código de rastreio indicado no AR seria inexistente no site dos correios, pois o
AR consta dos autos (fl. 158), inclusive com carimbo dos agentes dos correios, e não há qualquer
indício de irregularidade/nulidade do referido documento, tampouco trouxe prova em sentido
diverso o ora Recorrente.
Sobre tal tema, cumpre destacar que o Aviso de Recebimento (AR), utilizado como
comprovante de entrega de correspondências registradas, é dotado de relevante valor probatório
no âmbito judicial e extrajudicial. No âmbito do processo administrativo fiscal, especialmente, o
AR tem o condão de comprovar as intimações ou notificações, fazendo prova do momento em que
o destinatário foi efetivamente cientificado do conteúdo remetido.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive, já reconheceu a fé pública do aviso de
recebimento como instrumento de prova da entrega, salvo comprovação de vício ou
irregularidade. No caso, não se verificou qualquer mácula.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.498 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720138/2018-71
5
Outrossim, não há como ser acolhida a alegação tecida pelo recorrente de que
desconhece a pessoa que assinou o AR de fl. 158, uma vez que não há necessidade de intimação
pessoal, basta que a correspondência postal seja encaminhada ao domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, como ocorreu no presente caso.
Inclusive tal matéria encontra-se sumulada no âmbito deste CARF, conforme
redação dada pela Súmula no 9:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, como a decisão recorrida (fls. 358/365) foi proferida no sentido do
não conhecimento da impugnação, na medida em que ofertada fora do prazo legal, não sendo
instaurada consequentemente a fase litigiosa, as demais matérias alegadas pelo recorrente não
serão objetos de conhecimento.
Desta feita, o recurso voluntário deve ser conhecido em parte, apenas em relação a
preliminar de tempestividade da Impugnação, a qual deve ser rejeitada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER das matérias não relacionadas à
tempestividade do recurso de 1a instância, e, na parte conhecida em NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 453
DF CARF MF
Original